Tribunal: TCU
Processo: 041.098/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3359/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.098/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abilia Andrade (XXX.001.205-XX); Camila Cobayashi (XXX.600.048-XX); Daniela Rodriguez da Silva (XXX.897.248-XX); Elmo Correa de Lacerda (XXX.069.016-XX); Eric Pedroso de Almeida (XXX.112.959-XX); Fernando Mario Reis Santana e Santos (XXX.921.038-XX); Joana Paula Cardozo (XXX.057.608-XX); Marcelo Ehara Yoshioka (XXX.800.598-XX); Rafael Cabrera Fernandes (XXX.500.568-XX); Renata Fumie Watanabe (XXX.184.878-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.